Tribunal: TJES
Processo: 5030749-39.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030749-39.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA FEIJO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
–
LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULARES
(SEM VENCIMENTOS)
–
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
–
CARACTERIZAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO
–
IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE APOSENTADORIA
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.
A Constituição da República, em seu artigo 40, §10, com redação conferida pela Emenda nº 20/98, estabelece a impossibilidade da legislação prever qualquer modalidade de contagem de tempo de contribuição fictício para fins de aposentação, assim entendido aquele em que não há efetiva prestação de serviço, tal como o período em que o servidor esteja em gozo de licença não remunerada.

2.
Irrelevante, ainda, que no caso concreto a servidora, já no período de licença para o trato de assuntos de interesse particulares (sem vencimentos), tenha contribuído para o regime próprio de previdência, dada a vedação de contagem de tempo de contribuição fictício (sem a prestação do serviço).

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KATIA FEIJO DA SILVA
em face da sentença de ID nº 6670598, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - , que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado, denegou a segurança pleiteada, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas através de ID nº 6670611, a apelante alega, em resumo, que tem direito ao cômputo, para fins de aposentadoria, das contribuições realizadas durante o período de licença sem vencimento para trato de interesse particular, quais sejam, 11/09/1993 a 31/07/1995 (689 dias) e 13/11/2002 a 30/09/2012 (3610 dias), não obstante o fato de haver recolhimento integral das contribuições por parte da Requerente no primeiro período e durante 18 meses no segundo.

Em breve histórico,
KATIA FEIJO DA SILVA
impetrou mandado de segurança em face de ato coator imputado ao a SUBGERENTE DE CADASTRO E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO do Instituto de Previdência dos servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, narrando que postulou junto à autoridade coatora a REVISÃO de sua DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (SERVIÇO), com fito a incluir no seu tempo de contribuição o período em que esteve em licença sem vencimento.

E mais, que por intermédio do Processo n° 02726122, a Requerente teve computado o seu tempo de contribuição para efeito de aposentadoria. Todavia, foram excluídos dois períodos de LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, quais sejam, 11/09/1993 a 31/07/1995 (689 dias) e 13/11/2002 a 30/09/2012 (3610 dias), não obstante o fato de haver recolhimento integral das contribuições por parte da Requerente no primeiro período e durante 18 meses no segundo.

Apresentou dois fundamentos para o pedido, quais sejam, o disposto no artigo 29 da Lei 4.006/87 e 145 (
rectius
146), §6º da Lei Complementar 46/94, em vigor antes de a Lei Complementar 282, de 22/04/2004, inibir o recolhimento das contribuições. Tratar-se-ia de direito adquirido de incluir no seu tempo de contribuição o período anterior à LC 282/2004, devidamente recolhido.

E o segundo fundamento concernente ao advento da LC 938/2020, porquanto esta lei trouxera de volta o direito ao recolhimento das contribuições para o servidor em gozo de licença sem vencimento para trato particular, dando nova redação ao §6º do art. 146 da Lei 46/94.

O juiz de primeiro grau fundamentou que (ID nº 6106451):

“
(...)
A pretensão autoral diz respeito ao reconhecimento do tempo de contribuição dos períodos em que esteve afastada em licença sem vencimentos.

Extrai-se do art. 40 §1º, inciso III e § 10º da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar nº 46/94, que a concessão da aposentadoria está atrelada a duas condições: tempo de serviço e tempo de contribuição, sendo, no entanto, vedado expressamente o cômputo de tempo ficto de contribuição.

Desse modo, em que pese o esforço argumentativo apresentado, não assiste razão à impetrante, na medida em que o recolhimento efetuado não é suficiente para acolher a sua pretensão, já que ausente o efetivo exercício do serviço, o qual, aliás, é o parâmetro para contagem do tempo de serviço, consoante art. 165 da Lei Complementar nº 46/94.

A propósito, não obstante a exigência do tempo de serviço público efetivamente prestado, não há nenhuma hipótese na Lei Complementar 46/94 que considere a “licença para trato de interesse particular” como efetivo exercício apto a respaldar a aposentadoria.

Assim, não tendo a impetrante laborado durante o período em que esteve de licença não remunerada, inviável a contagem desse interregno para fins de aposentadoria, ainda que tenha contribuído para o instituto de previdência ao qual estava vinculado, uma vez que é inadmissível a contagem de tempo de contribuição fictício, nos termos do art. 40, § 10º da Constituição Federal. (...)

Dessa forma, não sendo possível a averbação do período em que a impetrante esteve de licença para trato de interesse particular, não havendo o enquadramento dos pressupostos legais da legislação complementar estadual, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo à sua pretensão (...)”.

Com efeito, a Constituição da República, em seu artigo 40, §10
1
, com redação conferida pela Emenda nº 20/98, estabelece a impossibilidade da legislação prever qualquer modalidade de contagem de tempo de contribuição fictício para fins de aposentação, assim entendido aquele em que não há efetiva prestação de serviço, tal como o período em que o servidor esteja em gozo de licença não remunerada.

Irrelevante, ainda, que no caso concreto a servidora, já no período de licença para o trato de assuntos de interesse particulares (sem vencimentos), tenha contribuído para o regime próprio de previdência, dada a vedação de contagem de tempo de contribuição fictício (sem a prestação do serviço).

A orientação ora adotada encontra-se consolidada na jurisprudência pátria, inclusive naquela emanada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. HIPÓTESE INAPTA A CONTAR PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. INVIABILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO FICTÍCIO. IRRELEVANTE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DA LICENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Extrai-se do art. 40 §1º, inciso III e § 10º da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar nº 46/94, que a concessão da aposentadoria está atrelada a duas condições: tempo de efetivo exercício do serviço e tempo de contribuição, sendo, no entanto, vedado expressamente o cômputo de tempo ficto de contribuição. 2. Não tendo o Apelante laborado durante o período de licença não remunerada para tratar de interesses particulares, inviável a contagem desse interregno para fins de aposentadoria, ainda que tenha contribuído para o instituto de previdência ao qual estava vinculado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Classe: Apelação,
0039367-04.2016.8.08.0024
, Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
10/Oct/2023);

EMENTA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULARES. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O período de afastamento do servidor público em licença para o trato de assuntos de interesse particulares (sem vencimentos) não pode ser computado como evento para efeito da aposentadoria, ainda que haja o recolhimento da contribuição previdenciária, dada a vedação de contagem de tempo de contribuição fictício (sem a prestação do serviço). Constituição Federal e legislação estadual. Precedentes do TJES e STJ. (
TJES, Classe: Apelação,
0016493-25.2016.8.08.0024
, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador:
SEGUNDA

CÂMARA CÍVEL, Data:
20/Oct/2023);

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO IPREV. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRETENDIDA A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P ARA FINS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE SERVIÇO FICTO QUE NÃO PODE SER COMPUTADO. EXEGESE DO § 10 DO ART. 40 DA CF/1988). PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. Embora seja do IPREV a atribuição para conceder aposentadoria do servidor público estadual, cabe aos órgãos do Estado de Santa Catarina os atos relativos à averbação de tempo de serviço, daí a legitimidade de ambos para responder à ação em que o servidor busca a averbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. "Com as alterações decorrentes da Emenda Constitucional n. 20/98, a contagem de tempo para a aposentadoria de servidor público ficou condicionada ao preenchimento de dois requisitos indissociáveis. A comprovação do tempo de serviço e as respectivas contribuições -, não podendo ser considerada ‘qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício’ (CF, art. 40, § 10º)" (
TJSC; AC 0303210-08.2016.8.24.0090; Florianópolis; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; DJSC 13/04/2018; Pag. 243
);

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.783/1997. NÃO RECEPÇÃO PELA EC Nº 20/98. LICENÇA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO NÃO CONFIGURADOS. 1. A Lei estadual nº 12.783/97 não foi recepcionada pela atual Constituição Federal, tendo como parâmetro a atual redação do artigo 40, § 10º, incluído pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998 - a qual dispôs sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. 2. No escólio de Hely Lopes Meirelles, "(...) a EC 20 adotou o tempo de contribuição e aboliu o tempo de serviço para a obtenção de aposentadoria ou cálculo da pensão, em qualquer esfera, a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10)". (“Direito Administrativo Brasileiro”, 39ª ed., atual. por Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2013, pág. 517). 3. A ausência de prestação de serviço e contribuição efetiva por parte da servidora no período em que gozava de “Licença Extraordinária” impossibilita a contagem do período para os efeitos de aposentadoria, vedada a contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10º, da Constituição Federal, redação da Emenda Constitucional nº 20/98). 4. O momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos. 5. Recurso ordinário não provido. (
RMS 47.718/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015
).

Portanto, entendo que não carece de reforma a sentença recorrida, uma vez que, como salientado pelo magistrado de singela instância, não houve comprovação, por parte da impetrante, de seu direito líquido e certo.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Sem honorários recursais (artigo 25, Lei nº 12.016/09).

É como voto.

1
Art. 40 [...]. § 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)